Tribunal: TJDFT
Processo: 0704618-59.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DO PROCESSO NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA MANTIDAS. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inexiste qualquer ilegalidade no procedimento adotado pela Autoridade Policial que culmine com a pretendida nulidade de toda a ação penal. O reconhecimento pessoal do réu pelas vítimas, em razão do suposto vídeo apresentado para elas na fase extrajudicial, tão somente corroboram o juízo de culpabilidade já delineado pelos demais elementos de prova produzidos ao longo do processo.
2. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro ao apontar o apelante como autor dos crimes de roubo. A autoria e materialidade dos crimes de roubo foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se a palavra das vítimas, a confissão extrajudicial, a apreensão de documentos pertencentes às vítimas na casa do réu e a posse do veículo utilizado no crime.
3. A confissão extrajudicial do réu pode ser validamente empregada na formação do convencimento judicial, mesmo quando não confirmada na íntegra em Juízo, desde que esteja em conformidade com os demais elementos do acervo probatório.
4. Demonstrado que o roubo foi praticado por mais de duas pessoas, com unidade de desígnios e divisão de tarefas entre elas, correto o reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes. Outrossim, tendo as vítimas afirmado com segurança que o roubo foi cometido com emprego de arma de fogo, correta a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo.
5. Apresentando-se desproporcional a fixação da pena pecuniária, impõe-se a redução, em observância à pena corporal estabelecida.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.